Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÍVEL DE RUÍDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de cessar ruídos no período noturno, bem como em indenização por danos morais em razão da perturbação do sossego. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Revelia. Destaca-se que a revelia da terceira requerida não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
4 – Direito de vizinhança. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”, regra esta que se reafirma na Lei Distrital 4.092/08. Ocorre que as provas juntadas ao processo não são suficientes para demonstrar a perturbação do sossego. Os vídeos juntados (ID. 31189307 e seguintes) são em sua maioria gravados na frente de uma caixa de som, dentro da residência da ré, sem demonstrar a perturbação de sossego alegada pela autora dentro de sua residência. Os vídeos de IDs. 31189308, 31189459, no interior da residência da autora, foram gravados em períodos diurnos. Tampouco há indicação de excesso de barulho demonstrado por decibelímetro, disponível inclusive em aplicativos de smartphone. Não há, portanto, demonstração de descumprimento da Lei do Silêncio ou dos deveres de urbanidade e cidadania típicos do direito de vizinhança.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L